Tribunal: TJDFT
Processo: 0740279-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ATUALIZAÇÃO DE PRECATÓRIOS. EC 113/2021. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que determinou a incidência da taxa SELIC sobre o montante consolidado de crédito decorrente de precatório, nos termos da EC 113/2021.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se:
(i) se o acórdão foi omisso ao não reconhecer a existência de prejudicialidade externa apta a justificar o sobrestamento do cumprimento de sentença; (ii) se houve contradição ao afastar a tese de bis in idem, mas admitir a incidência da SELIC sobre montante que já inclui juros; (iii) se a aplicação da Resolução CNJ no 303/2019 inovou indevidamente em relação ao texto da EC 113/2021.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração visam sanar vícios como omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
A divergência entre a tese do embargante e a adotada pelo colegiado não configura omissão ou contradição, mas mero inconformismo com o mérito da decisão.
Para fins de prequestionamento, o art. 1.025 do CPC considera incluídos no acórdão os elementos suscitados, ainda que os embargos sejam rejeitados.
IV. Dispositivo e tese
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Tese de julgamento: “A divergência entre a tese do embargante e a adotada pelo colegiado não configura omissão ou contradição, mas mero inconformismo com o mérito da decisão.”
Dispositivos relevantes citados: EC 113/2021, art. 3o; CPC, arts. 1.022, 1.025; CF/1988, art. 93, X.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 988.650/SC; TJDFT, Acórdão n. 972191, 20160020183724AGI, Rel. Ana Cantarino, j. 05/10/2016